Tribunal: TJMT
Processo: 1023582-66.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023582-66.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (APELANTE), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0026-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO – CANCELAMENTO UNILATERAL – INADIMPLEMENTO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO REGULAR – ILEGALIDADE DO CANCELAMENTO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo por inadimplência exige a existência de ao menos duas mensalidades não pagas no momento do cancelamento, nos termos da Resolução Normativa ANS no 593/2023.

Ainda que tenham existido atrasos pontuais, todas as contraprestações foram adimplidas antes de se acumularem, afastando a configuração de inadimplemento relevante.

A ausência de notificação formal e comprovada invalida o cancelamento do plano e enseja reparação por danos morais, dada a essencialidade do serviço e a vulnerabilidade do consumidor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1023582-66.2024.8.11.0041

APELANTE:

LEIDINEIA KATIA BOSI

APELADO:

BRADESCO SAUDE S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LEIDINEIA KATIA BOSI
, contra sentença proferida pelo MMo Juiz
Antônio Carlos Pereira de Sousa Junior
, da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/ Pedido de Tutela de Urgência c/c Indenização por Danos Morais no 1023582-66.2024.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
BRADESCO SAÚDE S/A
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, revogando a tutela provisória anteriormente deferida.

Ao final, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, §2o, CPC).

Inconformada, a autora interpõe recurso de apelação formulando, inicialmente, pedido de concessão da justiça gratuita em grau recursal, alegando não possuir condições financeiras de suportar as custas processuais e as despesas decorrentes do processo sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

No mérito, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença incorre em
error in judicando
ao reconhecer a regularidade do cancelamento, apesar de admitir a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a legitimidade passiva da operadora.

Afirma que os supostos atrasos não ultrapassam, de forma juridicamente relevante, o limite de 60 (sessenta) dias previsto no art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98, e que os pagamentos são efetivamente realizados, inclusive de forma antecipada, conforme comprovantes constantes dos Ids. 158050849 a 158050858.

Argumenta que a planilha apresentada pela ré indica apenas atrasos pontuais – de 11, 24 e 33 dias – que, embora somados cheguem a 68 dias, não evidenciam inadimplência contumaz, tampouco má-fé, devendo o dispositivo legal ser interpretado à luz da razoabilidade e da função social do contrato, sobretudo quando se trata de serviço essencial à saúde e à vida da consumidora.

Acrescenta que os pagamentos são realizados à administradora QUALICORP, responsável pela emissão dos boletos, arrecadação das mensalidades e repasse à operadora, de modo que eventual falha na gestão administrativa não pode ser oposta à consumidora.

Destaca que, embora a própria contestação reconheça a atuação da Qualicorp na gestão financeira do contrato, tal circunstância não exime a operadora da responsabilidade solidária pela falha na prestação dos serviços, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 2o, do CDC.

Impugna, de modo específico, a validade da notificação eletrônica reputada suficiente pelo juízo a quo, apontando que o único documento apresentado é um e-mail supostamente enviado em 30/04/2024, sem qualquer comprovação de recebimento, leitura ou ciência inequívoca.

Assevera que não se trata sequer de notificação expressa de cancelamento, mas de comunicação genérica, incapaz de satisfazer a exigência legal de notificação prévia clara e inequívoca.

Invoca jurisprudência no sentido de que a notificação para fins de rescisão de plano de saúde por inadimplência deve ser formal, pessoal e tempestiva, sob pena de ilicitude do cancelamento, destacando precedentes de tribunais estaduais que exigem prova robusta da ciência do consumidor.

Argumenta, ainda, que, mesmo após a concessão da tutela de urgência determinando a reativação do plano, a operadora descumpre reiteradamente a ordem judicial, o que resulta, inclusive, em negativa de atendimento no Hospital São Matheus, em 21/10/2024, fato que a obriga a custear atendimentos e exames particulares.

Sustenta que tal conduta evidencia grave falha na prestação do serviço e configura violação ao direito fundamental à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, ensejando danos morais
in re ipsa
, dada a angústia e insegurança decorrentes do desamparo assistencial em momento de necessidade.

Ao final, requer o provimento integral da apelação para: (a) reformar a sentença, reconhecendo a ilegalidade do cancelamento unilateral do plano; (b) determinar o restabelecimento definitivo do contrato de assistência à saúde; (c) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, em montante compatível com a gravidade da conduta e com o pedido formulado na inicial; (d) inverter a sucumbência, com condenação da ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios; e (e) deferir, em grau recursal, os benefícios da justiça gratuita (Id. 307135893).

Contrarrazões apresentadas por
BRADESCO SAÚDE S/A
, que, em preliminar, suscita ofensa ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 932, III, do CPC, ao argumento de que a apelante não enfrenta, de forma específica, os fundamentos da sentença, especialmente no que concerne ao afastamento do dano moral, limitando-se a reiterar alegações da inicial sem demonstrar efetivo desacerto do decisum de primeiro grau. Pugna, assim, pelo não conhecimento da apelação, ao menos quanto ao capítulo indenizatório.

Ainda na parte preliminar e de contextualização, a apelada destaca a inexistência de falha de serviço e a plena validade do instrumento contratual e de suas cláusulas, asseverando que a ação é desprovida de plausibilidade e que a autora pretende responsabilizar a operadora por mero cumprimento de regras previamente pactuadas, o que configuraria indevido enriquecimento sem causa.

Afirma, ademais, que, à luz da estrutura do contrato coletivo por adesão, quem responde pela gestão cadastral e financeira é a administradora QUALICORP, a qual, por força do contrato, deveria suportar eventuais consequências decorrentes da discussão travada nos autos.

No mérito, defende a manutenção integral da sentença, reiterando que: (a) não há comprovação do fato constitutivo do direito alegado, pois a autora aderiu ao contrato sem qualquer ressalva e não demonstra ilegalidade nas cláusulas ou abusividade na rescisão; (b) os serviços permanecem disponíveis enquanto adimplente, sendo o cancelamento consequência legítima da mora superior a 60 (sessenta) dias, apurada na planilha de pagamentos; (c) a cláusula contratual que prevê cancelamento por inadimplência é válida e não contém qualquer traço de abusividade; e (d) a notificação é regularmente enviada por meio eletrônico, em conformidade com as práticas contratuais e com a jurisprudência que admite a utilização de e-mail como instrumento de comunicação eficaz.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, sustenta que o caso se restringe a controvérsia contratual, sem qualquer prova de violação à honra, reputação ou integridade psíquica da autora. Invoca julgados do Superior Tribunal de Justiça, com destaque para voto da Ministra Nancy Andrighi, no REsp no 1.426.710/RS, acerca da necessidade de se evitar a banalização do instituto dos danos morais, ressaltando que meros aborrecimentos, contrariedades ou frustrações não são suficientes para justificar condenação indenizatória.

Afirma que não há demonstração de sofrimento intenso ou humilhação desarrazoada, motivo pelo qual não se configuram os requisitos para a reparação extrapatrimonial.

Ao final, requer o não conhecimento da apelação, por ofensa à dialeticidade, ou, subsidiariamente, o seu desprovimento, com a consequente manutenção da sentença de improcedência em todos os seus termos, inclusive no que tange à revogação da tutela provisória e à condenação da autora ao pagamento das verbas sucumbenciais (Id. 307135895).

Oportunizada a juntada de documentos para comprovação da hipossuficiência financeira, sobreveio a comprovação do recolhimento do preparo recursal (Id. 315020873).

Pedido de destaque formalizado pela parte apelante na manifestação Id. 336136350.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso.

Cinge-se dos autos que
LEIDINEIA KATIA BOSI
mantinha vínculo contratual com a operadora
BRADESCO SAÚDE S/A
, na modalidade coletivo por adesão, administrado pela QUALICORP, sendo titular do plano no 9526500692750018.

Afirmou que, ao tentar agendar exames prescritos para 07/05/2024, foi surpreendida com a impossibilidade de acesso ao aplicativo e com a informação de cancelamento do plano por inadimplência, conforme registrado em atendimentos realizados via WhatsApp sob protocolo no 516629252.

Alegou que jamais permaneceu inadimplente por período superior a 60 (sessenta) dias, tampouco acumulou duas mensalidades em aberto, apresentando comprovantes de pagamento e prints do próprio aplicativo da operadora que indicam quitação regular das mensalidades — inclusive em diversos meses com pagamento antecipado — sem que houvesse atraso contíguo superior ao limite legal.

Argumentou que, mesmo após comprovar à atendente o adimplemento, o acesso ao aplicativo voltou a ser bloqueado, e o cancelamento permaneceu.

Aduziu ainda que não recebeu qualquer notificação válida ou inequívoca de suspensão ou cancelamento, em violação ao art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998, bem como ao art. 4o da RN/ANS no 593/2023, que exige notificação até o 50o dia de atraso.

Diante disso, postulou a imediata reativação do plano de saúde, com restabelecimento de todas as coberturas contratadas, devendo a operadora se abster de qualquer impedimento, bloqueio, suspensão ou cancelamento do plano, permitindo uso regular do plano para consultas, exames e procedimentos; no mérito, a confirmação da liminar, bem como declarar a e ilegalidade do cancelamento do plano de saúde, reconhecendo que não houve inadimplência superior a 60 dias e que inexistiu notificação válida; e ainda a condenação por danos morais, além dos honorários e pagamento das despesas processuais.

Inicialmente, nota-se que o magistrado de primeiro grau deferiu parcialmente a tutela de urgência em
23/07/2024
para determinar que a parte requerida mantenha ou, caso já tenha cancelado, reative, no prazo de 5 (cinco) dias, o plano de saúde do dependente da parte autora, sob pena de multa diária, fixada em R$1.000,00 (um mil reais), limitados em R$100.000,00 (cem mil reais) em caso de descumprimento da ordem, sem prejuízo das sanções civis e criminais (Id. 307135854).

Todavia, após o regular processamento do feito, com apresentação de contestação e impugnação, e ainda, tentativa de conciliação, o magistrado condutor do feito julgou improcedentes os pedidos da inicial, por entender que houve mora superior a 60 (sessenta) dias consecutivos ou não, dentro dos últimos 12 (doze) meses.

A sentença fundamentou a regularidade da rescisão exclusivamente na soma dos dias de atraso (11 + 24 + 33 = 68 dias), adotando uma leitura literal e matemática do dispositivo legal, que prevê a possibilidade de rescisão do plano quando houver inadimplência superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, nos últimos 12 (doze) meses; e ainda considerou válida a notificação realizada por e-mail.

Entretanto, tal interpretação desconsidera a lógica jurídica do instituto da mora, o regime das obrigações, a função social dos contratos de saúde, o microssistema consumerista e, sobretudo, a natureza essencial da prestação contratual, constitucionalmente protegida pelo art. 196 da Constituição Federal.

Ao contrário do entendimento sentencial,
não se trata de somar atrasos pretéritos isoladamente, mas de verificar se existia inadimplência vigente na data da rescisão
. A mora é estado jurídico que se projeta para o futuro até que a obrigação seja adimplida, e, uma vez realizado o pagamento — ainda que tardio — a causa da mora se extingue (arts. 304, 401 e 395 do CC).

Assim, o que importa para fins de rescisão é verificar se existia inadimplência no momento da rescisão.

A resposta, no caso concreto, é negativa, pois
todas as mensalidades estavam pagas antes do cancelamento
, conforme demonstrado na inicial pelos próprios prints do aplicativo da operadora e comprovantes bancários (Ids. 158050849 a 158050858).

Logo, não subsistia mora quando a operadora procedeu ao cancelamento.

Esta Câmara, em precedente recente de relatoria do Des. Dirceu dos Santos, enfrentou a mesma exegese ora debatida, fixando entendimento nos seguintes termos,
verbis
:

“Ainda que tenha ocorrido atraso no pagamento de determinadas mensalidades, o adimplemento, mesmo tardio, cessa a causa da inadimplência.

Não basta a soma de sessenta dias de atrasos pretéritos se, no momento da rescisão, não subsiste débito capaz de justificar a extinção contratual.”
(TJ-MT 10063820920218110055 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022)

Conclui-se, assim, que a sentença incorreu em
error in judicando
, ao valorar indevidamente atraso pretérito, desconsiderando que a obrigação estava extinta no momento da rescisão.

A Resolução Normativa ANS no 593/2023, aplicável aos contratos coletivos por adesão, estabelece de maneira explícita que:

“Art. 4o A operadora deverá realizar a notificação por inadimplência até o quinquagésimo dia do não pagamento como pré-requisito para a exclusão do beneficiário ou a rescisão unilateral do contrato por iniciativa da operadora, motivada por inadimplência.

§ 3o Para que haja a exclusão do beneficiário ou a rescisão unilateral do contrato por inadimplência, deve haver, no mínimo,
duas mensalidades não pagas
,
consecutivas ou não
.”

E exige a notificação por inadimplência até o 50o dia do não pagamento, conforme o art. 4o,
litteris
:

“Art. 4o A operadora deverá realizar a
notificação por inadimplência
até o quinquagésimo dia do não pagamento como pré-requisito para a exclusão do beneficiário ou a rescisão unilateral do contrato por iniciativa da operadora, motivada por inadimplência.”

Nenhuma dessas condições se verifica no caso, uma vez que
não havia duas mensalidades em aberto
,
não havia mensalidade vencida não paga na data do cancelamento
e
não há comprovação de notificação válida
, pois não há prova de envio, recebimento ou leitura da suposta “notificação eletrônica” mencionada pela ré.

A análise detida da Ficha Financeira anexada aos autos evidencia que, embora tenham ocorrido atrasos pontuais no pagamento de algumas mensalidades, não houve, em momento algum, inadimplência capaz de justificar a rescisão contratual, seja sob a ótica da Lei no 9.656/1998, seja à luz do art. 4o, §3o, da RN ANS no 593/2023.

Com efeito, a documentação financeira demonstra que apenas quatro mensalidades foram quitadas após o vencimento, quais sejam:
Fevereiro/2024
, vencida em 10/02/2024 e paga em 21/02/2024 → 11 dias de atraso;
Março/2024
, vencida em 10/03/2024 e paga em 03/04/2024 → 24 dias de atraso;
Abril/2024
, vencida em 10/04/2024 e paga em 13/05/2024 → 33 dias de atraso;
Maio/2024
, vencida em 10/05/2024 e paga em 29/05/2024 → 19 dias de atraso (Id. 307135883).

Ocorre que, embora esses atrasos existam,
todos foram integralmente quitados antes do vencimento da mensalidade subsequente
, de modo que não houve duas mensalidades simultaneamente em atraso, nem tampouco inadimplência aberta na data do cancelamento do plano.

A linha do tempo revela, de maneira objetiva, que: quando venceu a fatura de março, fevereiro já estava paga; quando venceu a fatura de abril, março já havia sido quitada; quando venceu a fatura de maio, abril foi paga antes que maio acumulasse atraso relevante
.

Assim, em nenhum momento a autora manteve duas mensalidades vencidas e não pagas, requisito imprescindível à rescisão por inadimplência, nos termos da RN ANS no 593/2023, que exige expressamente “
no mínimo duas contraprestações não pagas, consecutivas ou não, no período de 12 meses
”.

Trata-se de condição objetiva que não se aperfeiçoou no caso concreto, razão pela qual a conclusão do magistrado
a quo
, fundada apenas na soma aritmética dos dias de atraso, não encontra respaldo no ordenamento jurídico vigente.

A sentença parte do pressuposto de que a operadora poderia rescindir o contrato porque a soma dos atrasos presentes na ficha financeira perfazia “68 dias”.

Todavia, essa leitura promove uma interpretação meramente matemática e descontextualizada do art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998, afastando-se tanto da lógica do instituto da mora, quanto da natureza exaurível da inadimplência, quanto, ainda, da finalidade protetiva do direito à saúde e do microssistema consumerista.

Em outras palavras, a mora não é um estado permanente nem acumulativo; ao contrário, é situação que se projeta no tempo apenas enquanto a obrigação permanece inadimplida.

Uma vez realizado o pagamento — ainda que tardio —, a mora se extingue, e o contrato retorna ao estado de adimplência. A soma de períodos pretéritos de atraso, já resolvidos, não configura estado atual de inadimplência, condição indispensável para a rescisão válida sob a égide da legislação de saúde suplementar.

Por isso, o raciocínio sentencial deve ser reformado. A sentença, ao somar atrasos isolados e concluí-los como uma única inadimplência superior a 60 (sessenta) dias, desconsiderou o fato essencial de que todos os valores foram integralmente quitados, sem que houvesse, em qualquer data, duas mensalidades abertas, tampouco inadimplemento contemporâneo ao cancelamento.

Sobre o tema, faço menção aos seguintes precedentes desta Casa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO -
RESCISÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO – POSSIBILIDADE DESDE QUE CUMPRIDOS OS REQUISITOS ENUMERADOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA No 195/2009 DA ANS
– AUSÊNCIA DE ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NO PRAZO PREVISTO – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. É possível a rescisão unilateral em plano de saúde coletivo, desde que cumpridos os requisitos da Resolução Normativa no 195/2009 da ANS.
No caso, a operadora do plano de saúde não demonstrou ter promovido a notificação prévia da outra parte no prazo mínimo exigido na RN (60 dias), portanto ilegal a rescisão unilateral
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1008573-74 .2018.8.11.0041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – CONDUTA ABUSIVA E ILEGÍTIMA DA OPERADORA
– NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II DA LEI No 9.656/98 – NÃO COMPROVAÇÃO – DANO MORAL RECONHECIDO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O cancelamento do plano de saúde sem prévia notificação ao consumidor é ilegal. A Lei dos Planos de Saúde (9.656/98), em seu artigo 13, parágrafo único, inciso II, veda, expressamente, a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços de assistência médica pela operadora de saúde.
In casu, estão ausentes as condições para possibilitar o cancelamento ou a rescisão unilateral do contrato, uma vez que a operadora do plano de saúde litigante não obteve êxito na demonstração das situações que autorizam a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato
. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.”
(TJ-MT 10063820920218110055 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022)

A partir do momento em que se reconhece — como se demonstrou acima — que o cancelamento do plano de saúde foi
ilegal
, porque realizado sem inadimplência vigente, sem cumprimento das exigências do art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98, e em desacordo com a RN/ANS no 593/2023, impõe-se avançar para a análise da repercussão extrapatrimonial da conduta.

No campo jurisprudencial, é firme o entendimento de que o cancelamento indevido de plano de saúde configura dano moral
in re ipsa
, dada a natureza essencial do serviço e a potencialidade lesiva da ruptura abrupta da cobertura assistencial.

O serviço prestado pela operadora não se limita a uma conveniência contratual: é instrumento de proteção direta à saúde, integridade física, psíquica e dignidade da pessoa humana.

A negativa de acesso, especialmente quando se dá por erro da operadora, coloca o beneficiário em estado de vulnerabilidade objetiva — sofrimento que transcende o mero aborrecimento e atinge o patrimônio moral do consumidor.

Também o TJMT tem reiteradas decisões reconhecendo dano moral em hipóteses de cancelamento indevido ou negativa de cobertura, justamente pelo caráter essencial da saúde suplementar e pelo impacto emocional gerado pela interrupção do serviço.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
PLANO DE SAÚDE –

RESCISÃO UNILATERAL SEM NOTIFICAÇÃO PESSOAL VÁLIDA – DANO MORAL CONFIGURADO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente da rescisão unilateral de contrato de plano de saúde, sob o fundamento de inadimplência da contratante. 2. A apelante sustenta ausência de notificação válida para rescisão contratual, exigida pelo art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998, bem como pleiteia a reparação por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a notificação enviada por meio de empresa particular supre o requisito legal de notificação pessoal para rescisão do contrato por inadimplência; e (ii) saber se a rescisão contratual, sem a devida notificação, autoriza a indenização por dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde exige notificação pessoal do consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência, conforme previsão legal e jurisprudência consolidada do STJ. 5. A notificação realizada por empresa privada não comprova a ciência do consumidor, tornando a rescisão irregular. 6. A negativa de cobertura de serviços médicos em razão da rescisão irregular configura ato ilícito e enseja reparação por danos morais. 7. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, fixando-se em R$6.000,00. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde por inadimplência exige prévia notificação pessoal do consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplemento. 2.
A ausência de notificação válida caracteriza ato ilícito e enseja indenização por dano moral
.” (...).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10148832320238110041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/04/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 28/04/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO – RESCISÃO UNILATERAL
– NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO MÍNIMO DE 60 DIAS – MENOR DE IDADE – HIPERVULNERABILIDADE –
ABALO MORAL CONFIGURADO
– RECURSOS NÃO PROVIDOS. E é admitida a rescisão unilateral do contrato coletivo desde que respeitados os prazos mínimos de vigência e de notificação prévia de 60 dias.
O cancelamento do plano de saúde sem aviso prévio e sem a devida assistência ao consumidor caracteriza ato ilícito gerador de dano moral
.”
(TJ-MT - AC: 10383743520188110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 31/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO – CANCELAMENTO UNILATERAL
– VÍNCULO COM ENTIDADE DE CLASSE – DEVER DE INFORMAÇÃO – ÔNUS DA PROVA – “FALSO PLANO COLETIVO” – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORA E ADMINISTRADORA
– DANO MORAL DEVIDO – QUANTUM PROPORCIONAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. Configura-se relação de consumo no presente caso, aplicando-se as disposições protetivas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 608 do STJ. A comercialização de planos de saúde direcionados exclusivamente a um grupo familiar ou a poucos indivíduos como coletivos caracteriza-se como "falso plano coletivo", devendo ser regidos pelas normas dos planos de saúde individuais, especialmente quanto à rescisão contratual, conforme precedentes jurisprudenciais e a Resolução Normativa da ANS. A responsabilidade solidária entre a operadora do plano de saúde e a administradora de benefícios é clara, à luz do art. 7o, parágrafo único, do CDC, de modo que a operadora não pode se eximir de sua responsabilidade sob alegação de que a rescisão do contrato foi promovida exclusivamente pela administradora. Configura-se o dano moral a suspensão indevida de plano de saúde essencial para tratamento de doença grave, diante da aflição e insegurança geradas ao consumidor, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta adequado com a realidade do caso concreto
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10104924220238110003, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 16/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/10/2024)

No tocante ao valor da reparação, observo que a interrupção indevida do plano de saúde, somada à recusa concreta de atendimento e à exposição da consumidora a risco assistencial, configura violação relevante à esfera existencial, impondo angústia, insegurança e abalo que transcendem o mero aborrecimento.

Considerando a essencialidade do serviço, a gravidade moderada da conduta, os parâmetros jurisprudenciais desta Câmara em casos análogos e os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da indenização, fixo o montante dos danos morais em
R$10.000,00
(dez mil reais), quantia que se mostra adequada para compensar o sofrimento experimentado e desestimular a repetição de práticas abusivas pela operadora.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença de piso e julgar procedentes os pedidos da inicial, a fim de
(i)
reconhecer a ilegalidade da rescisão unilateral do plano de saúde, por ausência de inadimplência vigente e em desconformidade com o art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998 e com a RN ANS no 593/2023;
(ii)
determinar o imediato restabelecimento do contrato de assistência à saúde da apelante, com reativação plena de todas as coberturas e condições originalmente pactuadas, vedada a cobrança de quaisquer taxas, valores adicionais, carências ou reajustes decorrentes do período de indevida interrupção;
(iii)
condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais, que fixo em R$10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso, assim considerado o cancelamento indevido do plano;
(iv)
restabelecer a eficácia da tutela de urgência deferida no curso do processo, para que produza efeitos definitivos até o integral restabelecimento do plano; e
(v)
inverter os ônus sucumbenciais, condenando a parte requerida/apelada ao pagamento das custas/despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026